Tribunal: TJSP
Processo: 2083484-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. Vício oculto. Ação rescisória contratual c.c. indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor. Recorrente que comprovou por meios de documentos idôneos a hipossuficiência de recursos. Para a concessão do benefício não se exige pobreza extremada, penúria,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. Vício oculto. Ação rescisória contratual c.c. indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor. Recorrente que comprovou por meios de documentos idôneos a hipossuficiência de recursos. Para a concessão do benefício não se exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar em juízo. Art. 99, § 4o, do CPC que estabelece que a contratação de advogado particular que não constitui óbice para a concessão do benefício pleiteado pelo agravante. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido, ainda que parcialmente, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que não é o caso. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.